Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701320-98.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONAN PEREIRA CAMPOS APELADO: LUIZA LEITE DE CASTRO D E S P A C H O Observa-se que, embora o Ministério Público, atuante na instância de origem, tenha se manifestado nos autos, não foi concedida vista à Procuradoria de Justiça. Adote-se tal providência. Int. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator